Tribunal: TJDFT
Processo: 0718716-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. FISIOTERAPIA. DEVER DE CUSTEIO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a obrigatoriedade da realização de prova técnica para avaliar a real necessidade de fornecimento de tratamento domiciliar cujo custeio teria sido negado pela operadora de plano de saúde.2. O indeferimento de produção de prova pericial pelo Juízo singular não produz cerceamento de defesa, desde que devidamente justificado pelo critério da persuasão racional. 2.1. O Juiz é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões. 2.2. Por se tratar de fato que pode ser provado por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficiente, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no caso do indeferimento ora impugnado.3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de planos de saúde (enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).4. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico.5. Recurso conhecido e desprovido.